Tribunal: STF
Processo: ARE 681728
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-06-12
Data de publicação: 2012-06-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE AS RECEITAS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO (CF, ART. 149, § 2º, I) – CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL) – NÃO ABRANGÊNCIA – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI RECONHECIDA NO JULGAMENTO DO RE 564.413/SC – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.